Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715399-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Determinado o recolhimento do preparo em dobro, em razão do não recolhimento na interposição do recurso (ID no 58071425), a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado (ID no 58563317). Dessa forma, ante a deserção, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator